Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-53.2023.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – REPRESENTAÇÃO CONTRA VEREADOR EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE QUEBRA DE DECORO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo a anular o procedimento instaurado em seu desfavor – descabimento – conjunto probatório carreado aos autos que demonstra a inocorrência de vício formal no bojo do Processo

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – REPRESENTAÇÃO CONTRA VEREADOR EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE QUEBRA DE DECORO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo a anular o procedimento instaurado em seu desfavor – descabimento – conjunto probatório carreado aos autos que demonstra a inocorrência de vício formal no bojo do Processo no 041/2023 (Representação no 001/2023), na medida em que respeitados os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório - inexistência de qualquer circunstância apta a macular o processo, nem mesmo o ato administrativo de convocação de Sessão Extraordinária para votação de prosseguimento do processo ou arquivamento – Inteligência dos arts. 88 e seguintes, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Auriflama - Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso do impetrante desprovido.